Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-78.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ato infracional. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Inexistências de outras provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que julgou improcedente representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se nula a busca pessoal.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal deve ser justificada em indícios concretos de que o abordado esteja cometendo crime ou esteja na posse de objeto produto de crime. Evidenciado que a medida se deu com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva - como na hipótese, em que a revista foi motivada pelo fato de que pessoas apresentaram nervosismo com a aproximação da viatura policial -, nula a busca e as provas dela decorrentes.
4. Inexistindo outras provas é caso de julgar improcedente a representação.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 112 e 215 do ECA; art. 33, caput, e 40, III, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 6/9/2022; HC 380.266/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/4/2017.